Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
1. Confirmadas a materialidade e a autoria dos delitos, deve ser mantida a classificação do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e de posse de entorpecentes para difusão ilícita.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é possível a utilização de condenações anteriores para fundamentar a negativação de maus antecedentes, ainda que ultrapassado o prazo de cinco anos da extinção da pena.
4. Sendo a ré portadora de 11 condenações criminais, sendo 8 já com extinção da pena há mais de 5 anos, é perfeitamente possível considerar essas condenações a título de maus antecedentes e as demais, como reincidência, sem que se caracterize bis in idem.
5. Não há que se falar em confissão quando concernente a fato diverso do que foi imputado ao réu na denúncia (enunciado n.o 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).
6. Recursos conhecidos. Recurso do réu Vando desprovido. Recurso da ré Maria parcialmente provido.